Tribunal: STF
Processo: HC 79570
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-11-10
Data de publicação: 1999-11-10

Ementa:
ACÓRDÃO - REDAÇÃO - DESLOCAMENTO. Na dicção da ilustrada maioria,
entendimento em relação ao qual guardo reservas, o fato de o Relator
 não formar na corrente majoritária em questão preliminar não
desloca a redação do acórdão, fenômeno só observado relativamente ao
 mérito.
        COMPETÊNCIA - HABEAS CORPUS - ATO DE JUIZADO ESPECIAL.
Ainda de acordo com a douta maioria, conclusão sobre a qual também
faço restrições, votando vencido na espécie, na companhia honrosa
dos Ministros Nelson Jobim, Ilmar Galvão, Néri da Silveira e Carlos
Velloso (Presidente), incumbe ao Supremo Tribunal Federal julgar
habeas corpus impetrados contra atos de Turmas dos Juizados
Especiais.
        COMPETÊNCIA - JUIZADOS ESPECIAIS - CRIME CONTRA A
PROPRIEDADE IMATERIAL. A ausência de procedimento especial é
conducente a assentar-se a competência dos Juizados Especiais
Criminais.